Tribunal: TJDFT
Processo: 0715755-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0715755-85.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ENIO DUTRA FERNANDES DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 36288412. Manifeste-se o agravado sobre o agravo interno (id 37145826) no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR